Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO. QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE CARTA DE ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O DEVEDOR DAR BAIXA NO PROTESTO. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, argumenta que sofreu restrições indevidas em seu nome nos os cadastros bancários, o que gera danos morais presumidos. Afirma, ainda, que a instituição bancária, ora recorrida, deixou de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado com as informações que gere, expondo-o a um constrangimento ilegítimo e a uma situação ilegal, que o prejudicou perante o comércio bancário dada a sua baixa pontuação. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença observou todos os requisitos estabelecidos pela legislação processual, ofertando aos jurisdicionados fundamentação devida e coerente. Assim, o inconformismo da parte com os termos do julgado não implica em nulidade do mesmo, de modo que não há qualquer nulidade processual a ser decretada. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se em aferir a ocorrência, ou não, de danos morais decorrentes de eventual ato ilícito praticado pela ré.
5. No caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato de consórcio para aquisição de veículo (ID 25877566) e que houve o protesto de dívida do requerente, referente ao referido contrato (ID 25876186). Ademais, é, também, incontroverso que em julho de 2019 o autor efetuou o pagamento das parcelas em atraso.
6. Nos termos do art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97: “o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”, sendo que, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.
7. Assim, é dever acessório do interessado adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, sendo ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou se demora por tempo demasiado na entrega da documentação solicitada pelo interessado. No caso em exame, não obstante o requerido possuir todos os dados referentes ao autor/recorrente, o envio da Carta de Anuência (ID 25877567), foi devolvido pelos Correios pelo motivo “endereço insuficiente”. Portanto, frise-se, mesmo que a instituição bancária tivesse todos os meios possíveis para entrar em contato com o requerente e enviar-lhe a carta de anuência, seja via e-mail, ou pelo endereço correto, e completo, que consta em contrato, a requerida se conformou com a negativa de envio por insuficiência de endereço o que atesta a sua falha, negligência e desinteresse em cumprir o seu dever legal.
8. Verifica-se, assim, que, apesar de a dívida ter sido quitada o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado por evidente omissão e negligência da instituição bancária em proceder com o envio devido da Carta de Anuência. Neste contexto, a conduta da ré quanto à carta de quitação ou carta de anuência, com a consequente manutenção do nome do autor protestado, revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1313941, 07030889320208070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp no 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é certo que as cartas de anuência são necessárias para a respectiva baixa, de modo que, na hipótese, resta configurada a responsabilidade da recorrida e a consequente configuração de danos morais.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação padronizada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. Observando as diretrizes elencadas, bem como o longo período em que o nome do autor permaneceu indevidamente protestado, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se como justo e suficiente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) como capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para impor à ré a obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de protesto de dívidas, em até 10 dias úteis a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,000 até o limite de R$1.000,00, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
12. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.